Tribunal: STF
Processo: ARE 1276639
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou entendimento do Juízo quanto à legitimidade dos autores para execução individual de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos XXI, LIII, LXX e LXXVIII, alínea “b”, 8º, inciso III, 100, parágrafos 2º e 12, e 103-A da Constituição Federal. Afira a ilegitimidade ativa dos associados não filiados no momento do ajuizamento da demanda coletiva. Diz indevida a incidência da paridade dos benefícios previdenciários sobre o gratificação GDIBGE, sustentando a existência de procedimento de avaliação de desempenho. Requer a utilização da Taxa Referencial – TR para correção monetária do débito. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão em que se acolheu parcialmente a impugnação do agravante para reconhecer o excesso de execução em relação a um dos substituídos, nos termos da conta elaborada pelo Contador Judicial, fixando-se a execução, quanto a este, no valor de R$ 65.921,98 (sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), atualizado até 07/2018, acolhendo, ainda, os cálculos dos exequentes quanto aos demais substituídos.
    2. A hipótese é de execução individual de decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo que concedeu a segurança pleiteada pela associação -autora para determinar que a autoridade impetrada promova "o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006", objetivando o pagamento dos atrasados referentes ao período entre a impetração do mandado de segurança (janeiro de 2009) e a data da incorporação da rubrica.
    3. Alega o IBGE que a execução deve ser extinta em razão da existência de ação individual proposta por um dos substituídos com pedido idêntico ao formulado no mandado de segurança coletivo, ação na qual se formou o título executivo judicial que se executa.
    4. As demandas ajuizadas (ação de conhecimento individual e mandado de segurança coletivo) possuem objetos, valores a serem pagos e períodos exigíveis distintos. Não havendo coincidência entre partes, causa de pedir e pedido, há de se rejeitar a alegação de risco de pagamento em duplicidade e o requerimento de extinção da presente execução.
    5. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE n° 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados.
    6. Tendo sido expresso o título exequendo ao definir que o pagamento fosse implementado em relação aos substituídos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante, e em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE como condição para o prosseguimento da fase executiva, o que, de fato, aconteceu.
    7. Embora alguns dos substituídos/exequentes tenham indicado como domicílio estados federados diversos, conforme documentos acostados, os agravados optaram por ingressar com a execução em uma das Varas Federais no estado do Rio de Janeiro, Seção Judiciária de onde emanou a sentença condenatória proferida nos autos da ação coletiva que ora se executa.
    8. A competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva deve ser definida pelo critério da livre distribuição, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, para não violar a boa administração da Justiça e para não inviabilizar as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas.
    9. De acordo com o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Ainda que a sentença coletiva não tenha transitado em julgado, não há impedimento ao ajuizamento da execução individual.
    10. O título judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada.
    11. A Contadoria do Foro elaborou uma planilha com os valores devidos pelo executado atualizados até novembro/2016 e até julho/2018. Dessa forma, não procede a alegação de excesso de execução em razão da inobservância das datas de atualização monetária das diferenças devidas.
    12. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 25.03.2015, nos autos das ADIs n° 4.357 e 4.425, se posicionou no sentido de que sobre os créditos de precatório deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25/03/15, data após a qual deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    13. Com o julgamento do mérito do recurso extraordinário, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E.
    14. Não houve proposta de modulação dos efeitos da decisão ao final do julgamento do RE 870.947 e o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos não importou suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema.
    15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
    O decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995) .
    No tocante ao direito à paridade sobre o GDIBGE, descabe aplicar ao processo o entendimento veiculado pelo verbete vinculante nº 20 da Súmula do Supremo, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de a decisão, nesse ponto, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    Em relação ao índice de correção monetária, no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810, assentou o Supremo, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator